Tribunal: TJBA
Processo: 8009688-17.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009688-17.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMANUEL VITOR DOS SANTOS VIEIRA Advogado(s): ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. SISTEMA DE COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO NÃO OPTANTE PELA VAGA DE PARDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, §3º, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Ordinária, na qual o autor buscava a anulação do ato administrativo que o excluiu de concurso público para o cargo de Professor Assistente da UESB, após a comissão de heteroidentificação não validar sua autodeclaração como pardo. O apelante sustenta a nulidade do ato por ausência de motivação e alega possuir fenótipo compatível, apresentando laudos particulares e validações em outros certames. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo de exclusão, especificamente se houve vício de fundamentação/motivação por parte da banca examinadora e se o autor se desincumbiu do ônus de provar a alegada ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema de cotas baseia-se legitimamente no critério fenotípico, conforme sedimentado pelo STF na ADC 41, sendo a autodeclaração dotada de presunção relativa de veracidade. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de provar cabalmente a existência de vício ou ilegalidade para afastar tal presunção. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, o apelante não colacionou aos autos o teor da decisão da comissão de heteroidentificação ou do recurso administrativo, impossibilitando o controle jurisdicional sobre a alegada ausência de motivação. A ausência de prova do vício administrativo impede a anulação do ato pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, competindo ao autor o ônus de provar o vício de motivação alegado, mediante a juntada do ato impugnado (art. 373, I, do CPC)." "2. A ausência de comprovação do teor da decisão da banca de heteroidentificação impede o reconhecimento de nulidade por falta de fundamentação." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §11 e art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; STJ, AgInt no AREsp 2245224/SP; TJ-BA, Apelação nº 8004928-57.2021.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009688-17.2022.8.05.0274, em que figura como apelante EMANUEL VITOR DOS SANTOS VIEIRA, e, como apelada, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora